Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723812-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO ILHA PEIXOTO APELADO: MARCELO ILHA PEIXOTO D E S P A C H O Vistos. Analisando os autos, observa-se que foram opostos embargos de declaração contra a sentença que rejeitou parcialmente as contas apresentadas por MARCELO ILHA PEIXOTO, os quais não foram apreciados. Sendo assim, retornem os autos à origem para a apreciação do recurso interposto no ID 44820174. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator